Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, não se pode aplicar o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa. Precedentes.
2. Conforme regramento anterior à Lei 12.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer a pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. Tratando-se de nota promissória, o prazo de prescrição intercorrente é de 3 (cinco) anos (Súmula 150/STF, CC 206 § 5o e Decreto 57.663/66 70).
5. A extinção do processo por reconhecimento da prescrição intercorrente não acarreta ônus para as partes (art. 921, § 5o, do CPC).
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.